Tribunal: TJDFT
Processo: 0707196-66.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO REQUERIDO POR CÔNJUGE CASADO SOB O REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INVENTÁRIO E PARTILHA RELIZADOS ANTERIORMENTE PELOS HERDEIROS EXTRAJUDICIALMENTE. AÇÃO DE ANULAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. EXTINÇÃO DO INVENTÁRIO MANTIDA.
I. Cônjuge que foi casado com o autor da herança sob o regime da separação obrigatória de bens não tem interesse processual para requerer inventário e partilha na hipótese em que estes foram realizados pelos herdeiros extrajudicialmente.
II. Transitada em julgado a sentença que julgou improcedente a ação de anulação do inventário e da partilha feitos por escritura pública, deve ser confirmada a extinção do inventário judicial por falta de interesse processual.
III. Eventual direito do cônjuge sobrevivente à meação dos bens adquiridos na constância do casamento deve ser demandado em sede própria.
IV. Recurso conhecido e desprovido.